Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0750905-50.2020.8.07.0016 APELANTE: MARIA ANGELA CARLUCIO CORDEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em detida análise dos autos, verifico que, apesar de constar transcurso “in albis” para a apresentação de contrarrazões (Id. 50604877), o Distrito Federal não foi devidamente intimado para oferecer resposta ao recurso interposto por Maria Ângela Carlúcio Cordeiro. Assim, intime-se o Distrito Federal para que ofereça contrarrazões, caso queira. Após, voltem conclusos para análise do recurso. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora